Tribunal: TJSP
Processo: 1012572-22.2024.8.26.0004
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Apelação - Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com pedido de indenização por danos morais – Improcedência – Anotação do nome da autora no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito não reconhecida como legítima – Aplicabilidade, no caso, do Código de Defesa do Consumidor – Ônus probatório que impunha ao réu demonstrar a regularidade e legitimidade desta anotação – Prova

Ementa:
Apelação - Ação declaratória de inexigibilidade de débito, cumulada com pedido de indenização por danos morais – Improcedência – Anotação do nome da autora no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito não reconhecida como legítima – Aplicabilidade, no caso, do Código de Defesa do Consumidor – Ônus probatório que impunha ao réu demonstrar a regularidade e legitimidade desta anotação – Prova documental apresentada insuficiente, porquanto deixou de apresentar o instrumento contratual devidamente assinado pela demandante – Irregularidade da negativação evidenciada – Dano moral não configurado – Demandante que é devedora contumaz – Exegese da Súmula 385 do STJ – Recurso parcialmente provido.